Tribunal: TJDFT
Processo: 0732550-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. PLANILHA. CONFORMIDADE COM O PACTUADO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO.
1. A total ausência de fundamentação é apta a gerar a nulidade da decisão judicial (art. 93, inc. IX, da CF). A sentença que contenha fundamentação e enfrente as questões relevantes do processo, ainda que de forma concisa, não padece de nulidade.
2. Os devedores apresentaram impugnação à planilha apresentada pelo credor sem observar os termos do pactuado na Nota de Crédito Comercial e a composição do débito detalhada constante do cabeçalho do documento, inexistindo comprovação do excesso apontado.
3. Apelação não provida.